Tribunal: TJPA
Processo: 0810200-14.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810200-14.2021.8.14.0040

APELANTE: CID CLEA MAGALHAES LIMA CARVALHO, CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, CID CLEA MAGALHAES LIMA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0810200-14.2021.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE/APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA – OAB/PA 9.047

APELADO/APELANTE: CID CLEA ALVES MAGALHAES

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL INTENSA NO PERCENTUAL DE 75%. APELO DA SEGURADORA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COM BASE EM 50%. NECESSÁRIA COMPLEMENTAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REALIZADA PELO JUÍZO COM ACRESCIMO DE JUROS E CORREÇÃO. BIS IN IDEM. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO QUANTO A APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR. DESCONSIDERAÇÃO DA TABELA PARA PAGAMENTO DE 100% DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. sabendo o segurado que a garantia prevista abarcava tanto a morte, quanto a invalidez (total ou parcial), estaria ciente que o valor da indenização devida seria diverso caso fosse a morte ou a debilidade. Pensar de forma diversa vai contra a mutualidade - elemento essencial do contrato de seguro - e o equilíbrio econômico-financeiro da avença, bem assim, o princípio da isonomia, porque se estaria remunerando de modo idêntico consumidor que sofreu prejuízo consideravelmente menor do que outro.

2. Comprovada que se trata de lesão parcial incompleta, incabível se revela a indenização no valor máximo

3. Atestada por perícia médica que a invalidez do segurado é parcial incompleta com perda de 75%, deve-se aplicar, objetivamente, o percentual indicado em tabela correspondente às lesões, com observância do redutor adequado ao grau de repercussão da lesão, qual seja: 75% da perda funcional x 20% da cobertura = 15% do prêmio total.

5. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da Requerida conhecido e parcialmente provido para determinar que o quantum da complementação do seguro seja apurado em sede de liquidação de sentença, com a incidência de correção monetária desde o pagamento administrativo até a eventual quitação e, juros de mora de 1% a contar da citação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto pela Seguradora Ré e, conhecer e negar provimento ao Apelo da parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por CAIXA SEGURADORA S/A e CID CLEA ALVES MAGALHAES, objetivando a reforma da sentença de
Id. 10503740, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente a demanda Indenizatória, para fins de condenar o Requerido ao pagamento em favor da AUTORA da quantia de R$ 2.697,38 a título de complemento da indenização securitária.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SECURITÁRIA, onde a parte autora alega no id. 10503711, que é beneficiaria do seguro de vida e, veio a sofrer um acidente doméstico que lhe causou sequela permanente no tornozelo esquerdo. Requerido o pagamento do seguro, foi indenizado no valor de R$ 2.000,00, o qual entende ser inferior ao devido.

Ao final, pugna pela procedência da demanda para que a demandada seja condenada ao pagamento sobre o percentual de 100% sobre o valor estipulado em apólice no valor da indenização securitária (R$ 20.000,00), com juros e correção monetária.

Em sede de contestação, a Seguradora ré, alega no id. 10503719 que a parte autora contratou um seguro de vida denominado “Vida Mulher”, certificado nº 84400460006979, com capital segurado no valor inicial de R$ 20.000,00 e, em razão da informação de sinistro referente a perda funcional de 50% do tornozelo, foi indenizada no valor já atualizado de R$ 2.253,37, utilizando-se para tanto, o seguinte cálculo: 50% da perda funcional X 20% da cobertura = 10% do prêmio total. Não havendo mais nada a indenizar.

Laudo Pericial de id. 10503741, onde o perito judicial aponta lesão permanente parcial incompleto, intensa, no percentual de 75%.

Em sentença de id. 10503740, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para condenar o Requerido ao pagamento em favor da AUTORA da quantia de R$ 2.697,38 a título de complemento da indenização securitária.

Irresignada, a Seguradora Requerida, interpôs recurso de apelação no id.

10503746, onde alega em apertada síntese que, não há nenhum valor a ser complementado, uma vez que conforme solicitado e informado pela parte autora, houve perda funcional de 50% do tornozelo, o qual tem cobertura de 20% da Importância Segurada.

Afirma ainda que é equivocado o cálculo utilizado na sentença guerreada, tendo em vista que se for pego o percentual indicado pelo perito judicial 75%, e

multiplicar por 20%, se chegará ao percentual de 15% do valor do capital segurado, que de acordo com o valor atualizado do capital, conforme consta na

sentença, de R$ 24.753,75, o percentual de 15% corresponderia ao valor da cobertura no montante de R$ 3.713,06, estando errado cálculo do juízo e consequentemente o valor indicado de R$ 4.950,75.

Aduz que o valor complementar, de acordo com o percentual de perda de 75% do tornozelo esquerdo, deveria ser montante de R$ 1.459,69, portanto, resta caracterizado o bis in idem, visto que o valor complementar a ser pago já sofreu atualização pelo juízo a quo, quando aplicou a atualização do valor da capital segurado de R$ 20.000,00, para R$ 24.753,75.

Ao final pugna pela procedência do recurso para que se julgue improcedente a demanda, ou, em caso de condenação, seja corrigido o valor para R$ 1.459,69, devendo ainda os juros moratórios incidir a partir da citação e a correção monetária, da propositura da ação.

A parte autora também apelou no id. 10503756, onde alega em apertada síntese, a inaplicabilidade da tabela da SUSEP, sob o argumento de ausência de informação quanto a contratação do seguro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a recorrida seja condenada ao pagamento de 100% sobre o valor estipulado em apólice. E, caso não seja esse o entendimento deste Juízo, que seja feita a indenização com base no laudo pericial, devendo ser aplicado o percentual de 75% sobre o valor total da apólice.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 10503754, onde pugna pelo desprovimento do recurso da Seguradora.

C
ontrarrazões ofertadas pela Seguradora ré no id. 10503759, onde pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que assiste parcial razão tão somente a Seguradora Recorrente, senão vejamos:

No caso em tela, restou constatado pelo médico perito que a incapacidade é permanente, no tornozelo esquerdo, com graduação na proporção de 75% (id.

10503741).

Assim, por correlação lógica, sabendo o segurado que a garantia prevista abarcava tanto a morte, quanto a invalidez (total ou parcial), estaria ciente que o valor da indenização devida seria diverso caso fosse a morte ou a debilidade integral ou não. Por evidente, quando o contrato faz a previsão de cobertura de invalidez parcial, considera os respectivos riscos e gastos com base na possibilidade de redução do valor conforme o grau da incapacidade.

Pensar de forma diversa vai contra a mutualidade - elemento essencial do contrato de seguro - e o equilíbrio econômico-financeiro da avença, bem assim, o princípio da isonomia, porque se estaria remunerando de modo idêntico consumidor que sofreu prejuízo consideravelmente menor do que outro.

Assim, plenamente válida a aplicação da tabela para fins de graduação da indenização securitária.

Ressalte-se ainda que, diante da contratação do seguro de vida pela parte autora, presume-se que ela teve ciência e anuiu com as suas cláusulas gerais, de modo que a ausência de assinatura de tais cláusulas, por si só, não tem o condão de afastar a sua aplicabilidade.

Da análise das condições especiais do seguro de vida contratado pelo autor/apelante, é de ver que há disposição expressa no sentido de que, em caso de invalidez permanente parcial por acidente, a indenização será calculada proporcionalmente ao grau de redução funcional do segurado, de acordo com os percentuais estabelecidos na "Tabela para Cálculo da Indenização em caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente".

Desse modo, para se chegar ao montante indenizatório devido ao Segurado, deve-se considerar o percentual indicado no laudo pericial para a lesão, bem como o percentual previsto nas respectivas apólices para incapacidade parcial, com parâmetro na perda total do membro acometido.

Nesse passo, a indenização do seguro decorrente de invalidez parcial por acidente deve calculada proporcionalmente ao grau de redução funcional do segurado, tratando-se o capital segurado do valor máximo para a cobertura contratada, apenas em caso de morte ou invalidez total do segurado, nos termos das condições gerais do seguro contratado.

Portanto, comprovada a incapacidade parcial permanente no tornozelo esquerdo do segurado pelo perito do Juízo, no percentual de 75% (setenta e cinco) por cento, deve ser paga a indenização nessa proporção e com base na tabela da SUSEP, que prevê o percentual de 75% da perda funcional x 20% da cobertura = 15% do prêmio total.

Quanto a alegação de bis in idem em relação a correção monetária e os juros de mora, tenho que assiste razão a Seguradora, uma vez que o valor total da cobertura seria à época do sinistro, de R$ 20.000,00 e não R$ 24.753,75 como apontado na sentença condenatória.

De modo que, embora o valor do prêmio do seguro apontado na sentença, supostamente já estivesse atualizado, ainda assim, lhe foi imputado novamente a incidência de juros e correção.

Por fim, no que tange a incidência da correção monetária e juros moratórios. Sendo a correção monetária mero mecanismo para evitar a corrosão do poder aquisitivo da moeda, sem qualquer acréscimo do valor original, impõe-se que o valor segurado seja atualizado desde a sua contratação, para que a indenização seja efetivada com base em seu valor real, na data do pagamento.

Neste ponto, dá-se parcial provimento ao apelo da Seguradora, para que incida atualização monetária, desde a contratação até a data do pagamento, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Ante o exposto, é necessário modificar o cálculo apresentado na sentença, devendo o quantum da complementação do pagamento do seguro, ser apurado em sede de liquidação de sentença, no valor correspondente a 15% (quinze por cento) do capital segurado (R$ 20.000,00), com correção desde o pagamento administrativo até a eventual quitação, além de juros de mora de 1% a contar da citação, descontando-se o valor pago administrativamente.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGURADORA RÉ, tão somente para modificar o cálculo apresentado na sentença, devendo o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, no valor correspondente a 15% (quinze por cento) do capital total segurado (R$ 20.000,00), com correção desde o pagamento administrativo até a eventual quitação, além de juros de mora de 1% a contar da citação, descontando-se o valor pago administrativamente. E, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta PELA AUTORA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024